Tribunal: TJMT
Processo: 1051841-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051841-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO - CPF: 049.306.281-56 (APELADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS - CPF: 046.384.401-77 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DOS DADOS DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO DA REQUERIDA - JUNTADA DE ÁUDIOS COMPROBATÓRIOS DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUTORA NEGA SER A TITULAR QUE NO ÁUDIO BUSCA RENEGOCIAR FATURAS VENCIDAS - MERAS ALEGAÇÕES - IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Ao impugnar os áudios trazidos pela requerida que demonstram que a consumidora faz tratativas para parcelamento de débitos vencidos, se a autora não pugna pela produção de perícia e se limita à defesa da singela tese de que
“
possivelmente é de outra pessoa
”, não impugnou adequadamente a prova produzida.

Desse modo, não se revela verosímil a tese de que um falsário estaria se fazendo passar pela autora para renegociar débitos vencidos junto à operadora de telefonia, mormente se demonstrado pela concessionária dos serviços de telefonia a ocorrência de ligações para o telefone da genitora da apelada.

Assim, comprovada a relação jurídica e o inadimplemento da autora, a reforma da sentença é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S/A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Tutela Antecipada
ajui
zada em seu desfavor por
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial

para:

a)

Confirmar a tutela provisória de urgência deferida nos autos;

b)

Declarar a inexistência do débito referente ao contrato n° 0000005053453663, no valor de R$ 601,38 (seiscentos e um reais e trinta e oito centavos) com vencimento em 14/05/2017 e,

c)

Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do presente
decisum
.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID no 154619419).

Sustenta a recorrente, em síntese, o desacerto da sentença, porquanto não praticou qualquer conduta ilícita e sequer há comprovação dos supostos danos morais alegados pela autora/apelada.

Aduz que nos autos restou demonstrada a contratação, eis que o terminal reclamado 65-3646-1497 possui histórico de ligações e pagamentos realizados, desse modo, se a requerente utilizou os serviços disponibilizados é seu direito exigir a contraprestação. Da mesma forma, se se tornou inadimplente, age em exercício regular do direito ao incluir seus dados em cadastros restritivos de crédito.

Alega que comprovou por meio dos áudios que acompanham a peça contestatória que a autora confirma o conhecimento do terminal telefônico fixo, bem como a existência do débito discutido nos autos, ressaltando ainda que da análise das telas com os históricos de chamadas se observa ligações frequentes do terminal 65-3646-1497 para o telefone da genitora da apelada, Sra. Shirley Figueiredo de Oliveira.

Assim, a seu ver, não tendo havido o adimplemento do débito legalmente exigível, não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, o qual apenas age em exercício regular de direito seu.

Quanto aos supostos danos, assevera que, à hipótese, ainda que se entenda pela existência de prejuízos à autora em decorrência da negativação de seus dados, esses transtornos não passam de meros aborrecimentos, sem ofensa à honra, portanto, não indenizáveis, principalmente se se considerar a existência de negativações posteriores em nome da autora, devendo ser afastada sua obrigação de indenizar.

Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado pelo magistrado singular por não guardar razoabilidade alguma, fixado em patamar desproporcional e, caso mantido, deixará de exercer seu papel reparatório para se configurar em inadmissível enriquecimento ilícito da parte autora.

Defende que o valor arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites adotados pelos tribunais pátrios em casos semelhantes.

Quanto aos juros de mora e correção monetária entende que devem incidir a partir do seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Prequestiona eventual violação ao art. 5o, X, da CF, bem como aos art. 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do CC; e art. 14, §3o, II, da Lei 8.078/90.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões no ID no 154619441, a apelada requer o desprovimento do recurso da empresa de telefonia.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a autora

INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO
ajuizou a ação de origem em desfavor de
OI S/A
, sustentando, em síntese, que, embora não tenha firmado qualquer relação jurídica que pudesse originar o débito questionado na demanda no valor de R$ 601,38, a ré promoveu indevidamente a inserção de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta a autora na inicial que fora surpreendida com a negativação de seu nome junto ao SERASA/SPC no valor de R$ 601,38, contrato no 0000005053453663, inclusão promovida pela requerida em 14/01/2018, débito que desconhece.

Assim, por não reconhecer a dívida e assegurando que a negativação lhe causou prejuízos e abalos de ordem moral, ajuizou a demanda com pedido de liminar para a imediata exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O pleito fora deferido pelo magistrado singular, conforme decisão de ID no 154620166 para determinar à requerida, no prazo de 48 horas, a exclusão do nome da autora do banco de dados dos cadastros de restrição ao crédito.

Após, o feito teve seu regular processamento com apresentação de defesa pela requerida e réplica pela autora, sendo proferida a sentença nos moldes relatados, para julgar procedentes os pedidos da inicial.

Pois bem.

Diversamente da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, dos autos se observa que a apelante OI S/A apresentou áudios no ID no 154620203 a 154619401, os quais comprovam a existência da relação jurídica ora discutida e não foram considerados pelo magistrado singular.

Isso porque, ainda que não sejam áudios do momento da aquisição dos serviços, demonstram o nítido objetivo da interlocutora, que se identifica como INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO, quanto à negociação de débitos vencidos referentes ao terminal telefônico no 65-3646-1497.

Dos referidos áudios, bem no início das tratativas, ressalta a interlocutora, inclusive, a existência de uma renegociação anterior, onde tinha recebido uma proposta de desconto, mas, que ao se dirigir à lotérica para fazer o pagamento da parcela avençada, fora informada pela atendente (da lotérica) que lá não constava nenhum acordo, de modo que não conseguiu realizar o pagamento e teve que ligar na OI novamente para resolver tal questão.

Na sequência, acrescenta ainda a titular que somente tem condições de efetuar o pagamento apenas das 2 primeiras faturas que teriam vencido em abril, pleiteando ao atendente pela renegociação do valor de ambas as faturas.

Desse modo, em que pese a autora/apelada em sua impugnação à contestação insistir na tese de que não contratou os serviços, que desconhece a linha telefônica e o débito, e que a requerida não juntou cópia de seus documentos pessoais, comprovante de endereço e laudo de instalação da linha telefônica para comprovar a aquisição, no que se refere ao conteúdo das gravações telefônicas a autora apenas se limitou a dizer que “
possivelmente é DE OUTRA PESSOA
, com intuito de levar o juízo a erro, visto que, em nenhum momento da gravação foi confirmado os dados da parte autora, como, o CPF, nome completo, endereço, sendo esse ato corriqueiro em atendimentos por callcenter
.” (ID no 154619409) g.n.

Ora, do que se apresenta, a autora não conseguiu desconstituir a prova apresentada pela ré.

Aliás, cabia à autora, não reconhecendo legítimo o áudio trazido pela requerida, impugnar a referida prova, com pedido de produção de perícia, a teor do art. 464 do CPC/15, a fim de atestar que não se tratava dela mesma tentando renegociar o débito em discussão.

Contudo, assim não o fez, e, mesmo quando oportunizado pelo magistrado singular a manifestação das partes acerca das provas que pretendiam produzir (ID no 154619411), limitou-se a requerente pugnar pelo julgamento antecipado da lide, conforme se observa do ID no 154619417.

Demais disso, não obstante alegue a apelada que “
com intuito de levar o juízo a erro, visto que, em nenhum momento da gravação foi confirmado os dados da parte autora, como, o CPF, nome completo, endereço,...”,
da oitiva das gravações, nos instantes iniciais, se constata que, o atendente Tiago verbaliza: “
Pode me confirmar o nome completo do titular da linha e os 3 primeiros dígitos do CPF
?” e a interlocutora
confirma, de plano: “
INGRID PAMELA DE FIGUEIREDO PAELO, 049
”, ou seja, identificou-se com seu nome completo e os 3 primeiros números do seu CPF, momento em que o atendente agradece e inicia a explicação elencando as faturas pendentes.

Acresce-se a circunstância de que no início das gravações, após identificação de ambas as partes e a autora dizer que pretende parcelar as 2 faturas vencidas em 24/04/ e 29/04/, “
fora a de maio que acabou de receber o boleto
”, o atendente pede a confirmação do número da linha telefônica, com o número do DDD, e a autora responde que é “
65-3646-1497
”.

Possível constatar ainda, das referidas gravações, que, em determinado momento, a autora reclama acerca do valor das faturas, ressaltando que tinha contratado um plano de valor menor de “
R$ 130 ou 150 no máximo
”, e com valores fixos, com fundamento na fidelidade por 1 ano, inclusive, apontando a existência de serviços que não utiliza, não teriam sido contratados e que estariam sendo cobrados pela empresa de telefonia, citando como exemplo o serviço de antivírus.

Some-se a isso o fato de que a ré comprovou ligações frequentes para o telefone 65-9-9207-6540 que seria de titularidade de sua genitora, Sra. Shirley Figueiredo de Oliveira (ID no 154620195 p.7 e 8).

Nesse passo, de todo o exposto, inverossímil a tese apresentada na peça inicial e sem sustentação nos autos, consistente na alegação da autora/apelada de que a contratação da linha telefônica tenha sido feita por estelionatário. Até porque, não reconhecendo a titularidade da voz apresentada nas gravações, incumbia sua impugnação definitiva com pedido de produção de contraprova, de realização de perícia, e não apenas a simples defesa da tese de que “
possivelmente é DE OUTRA PESSOA”.

Assim, tendo sido comprovada a existência de débitos em nome da autora e não demonstrado o adimplemento das faturas constantes do ID no 154620196 a 154620199, que teriam sido objeto da renegociação, conforme se extrai dos áudios, a inscrição do nome da promovente nos cadastros restritivos de crédito se configura em exercício legítimo do direito da operadora de telefonia, afastando assim, qualquer possibilidade de condenação por reparação a título de danos morais.

Acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA
– CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.
(N.U 1000468-51.2020.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022)

Logo, com estas considerações,
dou provimento ao recurso
da requerida para julgar improcedentes os pedidos da peça inicial.

Com o resultado do julgamento, inverto a condenação ao pagamento das custas judiciais e aos ônus sucumbenciais, encargo atribuído neste momento à autora, cuja exigibilidade resta suspensa, contudo, em razão da gratuidade lhe concedida pelo magistrado singular.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023